Tribunal: STJ
Processo: 5003121-11.2024.8.24.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114956 - SC(2025/0460897-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL TELLES
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: CRISTIANE BERNARDO MACEDO
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA
. FURTO QUALIFICADO
SÚMULA 7/STJ
PELA ESCALADA. LAVAGEM DE CAPITAIS RELATIVA A BEM
ADQUIRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ
relativamente às teses de absolvição pelo crime de lavagem de capitais atinente ao
freezer e de afastamento da qualificadora da escalada.
2.
. O agravante sustenta que a pretensão recursal
Fatos e fundamentos relevantes
consistiria em mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, requerendo o
processamento do recurso especial, a absolvição da lavagem relativa ao freezer, o
afastamento da qualificadora da escalada e, subsidiariamente, a concessão de habeas
corpus de ofício.
3.
. O Tribunal de origem condenou o recorrente pelos delitos dos
Decisões anteriores
arts. 155, § 4o, incisos I, II e IV, e 299, caput, do Código Penal, e do
o, caput, § 1o,
art. 1
inciso I, da
(por duas vezes), com parcial provimento da apelação
Lei n. 9.613/1998
defensiva apenas para ajustes na dosimetria. A Vice-Presidência inadmitiu o recurso
especial por incidência da
. A decisão monocrática, ao conhecer do
Súmula n. 7/STJ
agravo em recurso especial, afastou a
e manteve o não conhecimento
Súmula n. 182/STJ
do especial por força da
, rejeitando o pedido subsidiário de
Súmula n. 7/STJ
habeas
de ofício.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada revaloração jurídica é
suficiente para superar o óbice da
sem revolvimento do acervo fático-
Súmula n. 7/STJ
probatório.
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a qualificadora da
escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) sem reexame das provas consideradas pelas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA56697246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 78f38250-c4b7-40ec-9f36-635a6277c707

6. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lavagem de capitais
relativa ao freezer pode ser revista na via especial sem reavaliação das mensagens,
fotografias, declaração do vendedor e depoimentos utilizados pelo Tribunal de origem
para afirmar ocultação e dolo específico (art. 1o, caput, § 1o, I, da
).
Lei n. 9.613/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A mera alegação de revaloração jurídica, desacompanhada de cotejo analítico das
premissas fáticas fixadas na origem, não supera o óbice da
, impondo a
Súmula n. 7/STJ
manutenção do não conhecimento do recurso especial.
9. O reconhecimento da qualificadora da escalada foi fundamentado em conjunto
probatório plural (perícia, prova oral e dado objetivo de acesso por janela situada a 4,30
metros do solo), e a sua desconstituição demandaria reexame de provas, vedado na via
especial.
10. A revisão da condenação por lavagem de capitais relativa ao freezer exige
reavaliação de mensagens de WhatsApp sobre “freezer novo”, fotografias do bem,
declaração do vendedor com pagamentos iniciados em
e depoimentos
04/12/2023
correlatos, providência obstada pela
.
Súmula n. 7/STJ
11. O paradigma invocado (HC
) não se aplica, por ausência de similitude
691.344/MG
fática, uma vez que, na espécie, a condenação se apoiou em substrato probatório

documental, testemunhal e digital colhido sob contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
agravada que não conheceu do recurso especial por incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Tese de julgamento:
1. A alegação genérica de revaloração jurídica não afasta a incidência da Súmula n. 7/STJ
2.
sem cotejo analítico específico das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
A revisão do reconhecimento da qualificadora da escalada, quando fundada em conjunto
3.
probatório plural, demanda reexame de provas e é inviável em recurso especial.
A
discussão sobre suficiência probatória para a condenação por lavagem de capitais que
pressupõe reavaliação de mensagens, fotografias, declarações e depoimentos é vedada na

via especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025;
AREsp 2.965.796/PE
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025;
AREsp 2.942.631/MG
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025;
AREsp 2.592.264/SP
STJ, HC 691.344/MG
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 78f38250-c4b7-40ec-9f36-635a6277c707

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114956 - SC(2025/0460897-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL TELLES
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: CRISTIANE BERNARDO MACEDO
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA
. FURTO QUALIFICADO
SÚMULA 7/STJ
PELA ESCALADA. LAVAGEM DE CAPITAIS RELATIVA A BEM
ADQUIRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ
relativamente às teses de absolvição pelo crime de lavagem de capitais atinente ao
freezer e de afastamento da qualificadora da escalada.
2.
. O agravante sustenta que a pretensão recursal
Fatos e fundamentos relevantes
consistiria em mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, requerendo o
processamento do recurso especial, a absolvição da lavagem relativa ao freezer, o
afastamento da qualificadora da escalada e, subsidiariamente, a concessão de habeas
corpus de ofício.
3.
. O Tribunal de origem condenou o recorrente pelos delitos dos
Decisões anteriores
arts. 155, § 4o, incisos I, II e IV, e 299, caput, do Código Penal, e do
o, caput, § 1o,
art. 1
inciso I, da
(por duas vezes), com parcial provimento da apelação
Lei n. 9.613/1998
defensiva apenas para ajustes na dosimetria. A Vice-Presidência inadmitiu o recurso
especial por incidência da
. A decisão monocrática, ao conhecer do
Súmula n. 7/STJ
agravo em recurso especial, afastou a
e manteve o não conhecimento
Súmula n. 182/STJ
do especial por força da
, rejeitando o pedido subsidiário de
Súmula n. 7/STJ
habeas
de ofício.
corpus
Documento eletrônico VDA56697249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:26
Código de Controle do Documento: a865fae2-d86e-4a9c-a63d-9fc0a71e7ed2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada revaloração jurídica é
suficiente para superar o óbice da
sem revolvimento do acervo fático-
Súmula n. 7/STJ
probatório.
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a qualificadora da
escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) sem reexame das provas consideradas pelas
instâncias ordinárias.
6. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lavagem de capitais
relativa ao freezer pode ser revista na via especial sem reavaliação das mensagens,
fotografias, declaração do vendedor e depoimentos utilizados pelo Tribunal de origem
para afirmar ocultação e dolo específico (art. 1o, caput, § 1o, I, da
).
Lei n. 9.613/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A mera alegação de revaloração jurídica, desacompanhada de cotejo analítico das
premissas fáticas fixadas na origem, não supera o óbice da
, impondo a
Súmula n. 7/STJ
manutenção do não conhecimento do recurso especial.
9. O reconhecimento da qualificadora da escalada foi fundamentado em conjunto
probatório plural (perícia, prova oral e dado objetivo de acesso por janela situada a 4,30
metros do solo), e a sua desconstituição demandaria reexame de provas, vedado na via
especial.
10. A revisão da condenação por lavagem de capitais relativa ao freezer exige
reavaliação de mensagens de WhatsApp sobre “freezer novo”, fotografias do bem,
declaração do vendedor com pagamentos iniciados em
e depoimentos
04/12/2023
correlatos, providência obstada pela
.
Súmula n. 7/STJ
11. O paradigma invocado (HC
) não se aplica, por ausência de similitude
691.344/MG
fática, uma vez que, na espécie, a condenação se apoiou em substrato probatório

documental, testemunhal e digital colhido sob contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
agravada que não conheceu do recurso especial por incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56697249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:26
Código de Controle do Documento: a865fae2-d86e-4a9c-a63d-9fc0a71e7ed2

1. A alegação genérica de revaloração jurídica não afasta a incidência da Súmula n. 7/STJ
2.
sem cotejo analítico específico das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
A revisão do reconhecimento da qualificadora da escalada, quando fundada em conjunto
3.
probatório plural, demanda reexame de provas e é inviável em recurso especial.
A
discussão sobre suficiência probatória para a condenação por lavagem de capitais que
pressupõe reavaliação de mensagens, fotografias, declarações e depoimentos é vedada na

via especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025;
AREsp 2.965.796/PE
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025;
AREsp 2.942.631/MG
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025;
AREsp 2.592.264/SP
STJ, HC 691.344/MG
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL TELLES contra
decisão monocrática (fls. 816-820) que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, ao reconhecer a incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça relativamente às teses de absolvição pelo crime de lavagem de
capitais atinente ao freezer e de afastamento da qualificadora da escalada.
Para situar a controvérsia, registro que o agravante foi condenado, juntamente
com corréus, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
pela prática dos delitos previstos no
§ 4o, incisos I, II e IV, e no
,
art. 155,
art. 299, caput
ambos do Código Penal, bem como no
o,
, § 1o, inciso I, da
,
art. 1 caput
Lei n. 9.613/1998
este por duas vezes, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 51 (cinquenta e um) dias-multa (fls. 660-
685). O acórdão recorrido conheceu da apelação defensiva e deu-lhe parcial provimento,
apenas para correções pontuais na dosimetria.
Interposto recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional (fls.
691-712), a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu-o ao fundamento de
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 753-754). Sobreveio agravo em recurso especial
(fls. 771-781), processado nesta Corte, no qual a defesa sustentou tratar-se de
revaloração jurídica e requereu, subsidiariamente, concessão de habeas corpus de ofício.
Na decisão monocrática agravada, conheci do agravo em recurso especial —
afastando a incidência da
por verificar a impugnação específica do
Súmula n. 182/STJ
óbice — e, no exame subsequente, mantive o entendimento da Vice-Presidência quanto à
atração da Súmula n. 7. Consignei que (i) a tese de absolvição pelo crime de lavagem
Documento eletrônico VDA56697249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:26
Código de Controle do Documento: a865fae2-d86e-4a9c-a63d-9fc0a71e7ed2

relativa ao freezer pressupõe nova valoração das mensagens de WhatsApp que aludem a
"freezer novo", das fotografias do bem, da declaração do vendedor com pagamentos
iniciados em
e dos depoimentos que vincularam a aquisição ao furto
04/12/2023
perpetrado em
(ii) o reconhecimento da qualificadora da escalada decorreu
26/11/2023;
de conjunto probatório que abrange perícia, prova oral e a circunstância objetiva de o
acesso ter-se dado por janela situada a 4,30 metros do solo, sendo inviável reclassificar o
peso desses elementos na via especial. Rejeitei, ainda, a concessão de habeas corpus de
ofício, ante a inexistência de ilegalidade manifesta.
No agravo regimental ora em apreciação (fls. 836-843), o agravante sustenta,
em síntese, que a Súmula n. 7 do STJ não se aplica ao caso, pois sua pretensão consistiria
em mera revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido.
Reedita o pedido de absolvição pelo crime de lavagem de capitais relativo ao freezer,
alegando violação do
probatório e ausência dos elementos típicos da ocultação
standard
ou dissimulação e do dolo específico, com invocação do paradigma extraído do HC
Pleiteia, ademais, o afastamento da qualificadora da escalada (art. 155, §
691.344/MG.
4o, II, do Código Penal), aduzindo que o laudo pericial seria inconclusivo e que a prova
oral — em especial o depoimento da policial Andrezza Lazzarotti — indicaria fácil
acesso ao local, a denotar ausência de esforço incomum. Requer juízo de retratação e,
subsidiariamente, a submissão do agravo ao colegiado para afastamento da Súmula n. 7,
processamento do recurso especial e, ao final, absolvição da lavagem do freezer e
exclusão da escalada, com redimensionamento da pena.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e formalmente regular, conforme se
depreende dos autos. Conheço-o, portanto.
No mérito, todavia, não merece provimento.
A irresignação não traz argumento novo apto a infirmar a fundamentação da
decisão agravada, que se mantém íntegra por seus próprios termos. A pretensão recursal,
nada obstante a roupagem de "revaloração jurídica" com que se apresenta, conduz
inarredavelmente ao revolvimento do acervo fático-probatório consolidado pelas
instâncias ordinárias, providência vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.
A jurisprudência desta Quinta Turma é firme no sentido de que a mera
alegação de revaloração jurídica não basta, por si só, para superar o óbice sumular. Exige-
se da parte recorrente o cotejo analítico, ponto a ponto, das premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, com indicação precisa de que a tese pode ser
Documento eletrônico VDA56697249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:26
Código de Controle do Documento: a865fae2-d86e-4a9c-a63d-9fc0a71e7ed2

dirimida sem necessidade de nova incursão probatória — exigência aqui descumprida.
Confira-se, a propósito: "A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme
III, do
,
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
CPC/2015 art. 253,
Interno do STJ e
. A mera alegação de revaloração jurídica não afasta
Súmula n. 182/STJ
a incidência do óbice sumular quando a pretensão recursal demanda nova análise dos
elementos probatórios dos autos" (AgRg no
, Rel. Min. Messod
AREsp n. 2.965.796/PE
Azulay Neto, Quinta Turma, j.
DJEN
.
9/9/2025,
15/9/2025)
A diretriz se reforça em julgados recentes deste colegiado, segundo os quais
"para superar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, não basta a alegação genérica de que se
busca mera revalorização jurídica de fatos incontroversos, sendo indispensável que a
parte confronte, de modo específico, as teses recursais com as premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem". A controvérsia ora trazida não escapa dessa
moldura.
No tocante à qualificadora da escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), o
acórdão da Corte catarinense, longe de fundar-se em laudo isoladamente lacunoso,
articulou conjunto probatório plural: o exame pericial, a prova oral colhida em juízo e o
dado objetivo — incontroverso — do acesso pelo agente por janela situada a 4,30 metros
do solo. A partir desses elementos, a origem extraiu, em juízo de fato, a presença do
esforço incomum e dos meios de transposição que tipificam a qualificadora. Pretender,
em sede especial, desconstruir essa conclusão a partir da releitura do laudo como
"inconclusivo" e do depoimento policial como indicativo de "fácil acesso por baixo"
implica, com todas as letras, reabrir a instrução para atribuir aos meios de prova
significado distinto daquele que lhes deu o Tribunal local. Tarefa essa que extrapola os
estreitos limites do recurso especial. No mesmo sentido tem decidido esta Turma:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INÉPCIA
DA
DENÚNCIA,
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
REPRESENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVAS, CONTINUIDADE
DELITIVA E DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial. O agravante foi condenado em primeira instância por
crimes de estupro de vulnerável, ameaça e injúria, com pena reduzida
em apelação. O recurso especial foi inadmitido na origem, com base nas
Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há inépcia da
denúncia, decadência do direito de representação quanto aos delitos de
ameaça e injúria, ausência de provas suficientes para condenação,
Documento eletrônico VDA56697249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:26
Código de Controle do Documento: a865fae2-d86e-4a9c-a63d-9fc0a71e7ed2

necessidade de afastamento da continuidade delitiva e reavaliação da
dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior considera
descabido alegar inépcia da denúncia após sentença condenatória.
4. A representação da vítima em crimes de ação penal
condicionada não exige formalidades, bastando a demonstração
inequívoca do interesse na persecução penal.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes
contra a liberdade sexual, quando corroborada por outros elementos
probatórios.
6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem
demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado no recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. A matéria sobre a valoração das circunstâncias judiciais na
dosimetria da pena não foi tratada no acórdão recorrido, faltando
prequestionamento necessário.
8. A fração de aumento da pena por continuidade delitiva
está em consonância com a Súmula n. 659 do STJ, sendo inviável o
reexame de provas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inépcia da denúncia não pode ser
alegada após sentença condenatória. 2. A representação da vítima em
crimes de ação penal condicionada não exige formalidades, bastando a
demonstração inequívoca do interesse na persecução penal. 3. A palavra
da vítima possui especial relevância em crimes contra a liberdade
sexual, quando corroborada por outros elementos probatórios. 4. A
desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria
revolvimento fático-probatório, vedado no recurso especial. 5. A fração
de aumento da pena por continuidade delitiva está em consonância com
a Súmula n. 659 do STJ, sendo inviável o reexame de provas".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A,
art. 217
§1o,
226, inciso II, na forma do
§3o;
c/c
art. 71; art. 140,
art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.258.510/SC
Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg no
,
AREsp n. 2.480.591/SE
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta
Turma,
julgado
em
20.05.2025;
STJ,
AgRg
no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 2.073.074/RJ
Turma, julgado em 26.09.2023.
(AgRg no
, relator Ministro Messod
AREsp n. 2.942.631/MG
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
Quanto ao crime de lavagem de capitais relativo ao freezer, o acórdão
recorrido firmou, com expressa indicação dos elementos probatórios, a conversão do
produto do furto antecedente em bem de aparência lícita. O Tribunal de origem apoiou-se
em mensagens de WhatsApp que mencionam a aquisição de "freezer novo" em data
imediatamente posterior ao furto, em fotografias do bem instalado na conveniência do
Documento eletrônico VDA56697249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:26
Código de Controle do Documento: a865fae2-d86e-4a9c-a63d-9fc0a71e7ed2

casal, em declaração do vendedor com início de pagamentos parcelados em
e
04/12/2023
em depoimentos correlatos. A partir desse acervo, concluiu pela presença dos elementos
típicos do
o, caput, § 1o, inciso I, da
— inclusive quanto à
art. 1
Lei n. 9.613/1998
finalidade de ocultar a origem espúria do incremento patrimonial e ao dolo específico.
Discutir, em recurso especial, se tais elementos seriam ou não juridicamente bastantes
para evidenciar a ocultação e o dolo conduz, na prática, à reavaliação do mesmo acervo,
o que não se admite.
A jurisprudência desta Corte é categórica:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ,
E
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
182/STJ
284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial, sob fundamento de
ausência de impugnação específica aos óbices apontados e incidência
da Súmula 7 do STJ. A defesa alegou erro material do acórdão
recorrido e sustentou que o recurso especial tratava de revaloração de
elementos incontroversos, não sendo necessário o reexame de provas. O
Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou impugnação,
requerendo o não processamento do agravo regimental, sob os
fundamentos da Súmula 7 do STJ, da Súmula 182 do STJ e da Súmula
284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo
regimental atendeu aos requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido;
(ii) estabelecer se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, afastando os óbices apontados, especialmente os previstos nas
Súmulas 7 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e apresenta exposição
suficiente dos fundamentos da decisão agravada, o que autoriza seu
conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte
agravante não apresentou impugnação específica ao óbice da Súmula
283 do STF, limitando-se a reiterar argumentos já expostos no recurso
especial.
5. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, é necessário
que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, a inexistência de
necessidade de reexame de provas, o que não foi feito pela defesa, que
apenas alegou genericamente tratar-se de revaloração de questões
jurídicas.
Documento eletrônico VDA56697249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:26
Código de Controle do Documento: a865fae2-d86e-4a9c-a63d-9fc0a71e7ed2

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
alegações genéricas de revaloração da prova, desacompanhadas de
cotejo analítico com as premissas fáticas do acórdão recorrido, não
afastam a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula
182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo.
8. As teses recursais, como a suposta ilegalidade do
reconhecimento fotográfico, afronta ao
do CPP, nulidade da
art. 155
revelia e vício de fundamentação, demandam revolvimento fático-
probatório, o que é vedado na instância especial.
9. Restou incontroverso que a condenação está amparada em
depoimentos colhidos em juízo e que a revelia foi decretada após o
agravante, regularmente citado, mudar de endereço sem comunicar ao
juízo, nos termos do
do CPP. IV. AGRAVO REGIMENTAL
art. 367
DESPROVIDO.
(AgRg no
, relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.592.264/SP
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
Tampouco socorre a defesa o paradigma extraído do HC 691.344/MG.
Naquela hipótese, examinou-se condenação fundada em deduções e em testemunhos
indiretos. Na espécie, distintamente, o juízo condenatório assentou-se em substrato
probatório plural — documental, testemunhal e digital — colhido sob o crivo do
contraditório, de sorte que falta a similitude fática indispensável à transposição da ratio
invocada.
Em síntese, o agravante não logrou desconstituir os fundamentos da decisão
monocrática, persistindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ como óbice incontornável
ao conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo, por
seus próprios fundamentos, a decisão agravada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56697249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:26
Código de Controle do Documento: a865fae2-d86e-4a9c-a63d-9fc0a71e7ed2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0460897-2
AREsp 3.114.956 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50024282720248240019 50031211120248240019
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANE BERNARDO MACEDO
AGRAVANTE
: GABRIEL TELLES
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: MIGUEL JABEL BITTENCOURT
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL TELLES
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: CRISTIANE BERNARDO MACEDO
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054852301134=0<41@
2025/0460897-2 - AREsp 3114956 Petição : 2026/0029767-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:02
Código de Controle do Documento: 84147C73-1734-46C0-8E3C-8FD80E0B8C22